Tribunal: TJBA
Processo: 8017179-04.2022.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8017179-04.2022.8.05.0039 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: CLAUDIA MARIA DOS SANTOS PEREIRA Advogado(s): LEANDRO MORATELLI APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. ACIDENTE DE TRABALHO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE JULGADA IMPROCEDENTE. LAUDO PERICIAL QUE CONCLUIU PELA AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA CONSTATADA. AMPUTAÇÃO TRAUMÁTICA DE DEDO NA MÃO. LESÃO CONSIDERADA LEVE. IRRELEVÂNCIA. TEMA 416 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO AINDA QUE A REDUÇÃO DA CAPACIDADE SEJA MÍNIMA. REQUISITOS PREENCHIDOS. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8017179-04.2022.8.05.0039, em que figuram como apelante CLAUDIA MARIA DOS SANTOS PEREIRA e como apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em conhecer e CONCEDER PROVIMENTO ao recurso, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator